Tribunal: TJES
Processo: 5004276-82.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004276-82.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004276-82.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 11.846/2023. CRIMES IMPEDITIVOS. ROUBO MAJORADO PRATICADO ANTES DA LEI Nº 13.964/2019. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO HEDIONDO. RECÁLCULO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DO LAPSO TEMPORAL GLOBAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena previsto no Decreto nº 11.846/2023, ao fundamento de não preenchimento dos requisitos objetivos, sustentando a defesa erro no cálculo do tempo necessário à concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo majorado, praticado antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, pode ser considerado hediondo para fins de impedir a comutação; (ii) estabelecer se, realizado o recálculo dos requisitos objetivos conforme o Decreto nº 11.846/2023, o apenado preenche o lapso temporal necessário à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui ao Presidente da República a competência para conceder indulto e comutação, cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto, sendo vedada interpretação ampliativa ou restritiva.

O crime de roubo majorado não pode ser considerado hediondo quando praticado antes da Lei nº 13.964/2019, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da legalidade.

Os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 constituem crimes impeditivos à comutação por previsão expressa no Decreto nº 11.846/2023, independentemente de equiparação à hediondez.

A concessão da comutação exige o cumprimento cumulativo das frações legais: 2/3 da pena relativa aos crimes impeditivos e fração específica da pena dos crimes comuns, vedado o cálculo global.

Embora o apenado tenha cumprido o requisito temporal referente aos crimes impeditivos, não atingiu o lapso mínimo exigido quanto à soma das frações relativas aos crimes impeditivos e comuns.

A correção da base de cálculo não conduz à concessão do benefício, pois permanece ausente o requisito objetivo global exigido pelo decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O crime de roubo majorado praticado antes da Lei nº 13.964/2019 não pode ser considerado hediondo para fins de execução penal. 2. A comutação de pena exige o cumprimento cumulativo das frações legais incidentes sobre crimes impeditivos e não impeditivos, vedado o cálculo global. 3. A exclusão de crime do rol de impeditivos não autoriza a concessão do benefício quando não preenchido o requisito temporal total previsto no decreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL, e art. 84, XII; CP, art. 157, § 2º-A, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, XVII, 3º e 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 617.922/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC nº 951.218/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004276-82.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS
em face da r. Decisão (ID 18653364), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0001857-46.2015.8.08.0038, por meio da qual foi indeferido o pedido de comutação previsto no Decreto nº 11.846/2023.

Nas razões recursais (ID 18653362), a Defesa alega, em síntese, erro no cálculo dos requisitos objetivos para concessão da comutação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre assentar que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal confere competência privativa ao Presidente da República para concessão de indulto e comutação de penas, incumbindo ao Poder Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no respectivo Decreto, sendo vedado ampliar ou restringir suas hipóteses de incidência.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena total unificada de 28 (vinte e oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, resultante das seguintes condenações:

Ação Penal nº 0003566-87.2013.8.08.0038 — Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e Associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), com trânsito em julgado em 22/11/2016 – Pena total: 08 (oito) anos;

Ação Penal nº 0003082-72.2013.8.08.0038 — Tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com trânsito em julgado em 16/01/2017 – Pena total: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses;

Ação Penal nº 0003005-24.2017.8.08.0038 — Roubo (art. 157, caput, do Código Penal), com trânsito em julgado em 16/07/2018 – Pena total: 01 (um) ano e 08 (oito) meses;

Ação Penal nº 0002028-32.2017.8.08.0038 — Furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal), com trânsito em julgado em 11/03/2020 – Pena total:07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias;

Ação Penal nº 0000481-20.2018.8.08.0038 — Roubo majorado (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), com trânsito em julgado em 09/02/2021 – Pena total: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses.

De início, verifica-se que a decisão agravada considerou como impeditivo o delito previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Todavia, tal enquadramento não se sustenta, porquanto referido delito foi praticado em 06/2/2017, ou seja, momento anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019, que passou a incluí-lo no rol dos crimes hediondos.

Assim, sua classificação como hediondo, para fins de incidência de regra mais gravosa da execução penal de crime impeditivo, implicaria violação direta aos princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da legalidade estrita, insculpidos no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, conforme orientação firmada no HC n. 617.922/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.

Dessa forma, impõe-se a exclusão do referido delito do cômputo dos crimes impeditivos, com a consequente readequação da base de cálculo.

Estabelecida essa premissa, passa-se à delimitação dos crimes efetivamente impeditivos.

Nesse ponto, revela-se juridicamente adequado reconhecer que os delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 integram o núcleo impeditivo para fins de comutação, não por equiparação à hediondez, mas em razão de previsão expressa contida no art. 1º, inciso XVII, do Decreto nº 11.846/2023.

A inclusão desses tipos penais no regime restritivo não afronta os princípios constitucionais, uma vez que o Decreto presidencial não cria nova hipótese de incriminação, limitando-se a disciplinar política de clemência estatal, cuja natureza é excepcional e discricionária. Ademais, há identidade material entre as condutas descritas nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas, ambas inseridas no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, o que evidencia unidade de desígnio criminoso e autoriza tratamento normativo convergente no âmbito da execução penal.

Destaque-se que tais crimes foram objetos da Ação Penal n.º 0003566-87.2013.8.08.0038, praticados em 13/7/2013, sendo considerados como hediondos àquela época.

Fixadas tais premissas, procede-se ao recálculo.

Conforme relatório de situação carcerária constante dos autos, o apenado possui:

Crimes impeditivos, correspondentes aos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06: 8 (oito) anos;

Crimes comuns (demais condenações): 20 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, exige-se o cumprimento de 2/3 da pena relativa aos crimes impeditivos.

Assim:

2/3 de 8 anos = 5 anos e 4 meses.

De acordo com a linha do tempo extraída do sistema SEEU, o apenado cumpriu, até 25/12/2023, o total de 8 anos, 11 meses e 27 dias.

Verifica-se, portanto, que o requisito objetivo referente aos crimes impeditivos foi integralmente satisfeito, inclusive com margem significativa.

Superado o óbice do art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, passa-se à análise do requisito previsto no art. 3º do mesmo decreto.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da comutação exige o cumprimento cumulativo e individualizado das frações legais, sendo necessário o resgate de 2/3 da pena dos crimes impeditivos e, ainda, da fração correspondente à pena dos crimes não impeditivos, não sendo admissível o cálculo global sobre a pena total, conforme decidido no AgRg no HC n. 951.218/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

No caso concreto, considerando a condição de reincidência, exige-se o cumprimento de 1/4 da pena relativa aos crimes comuns.

Assim:

1/4 de 20 anos, 4 meses e 24 dias ≈ 5 anos, 1 mês e 6 dias.

Dessa forma, o requisito temporal necessário à concessão da comutação corresponde à soma das frações aplicáveis:

5 anos e 4 meses (crimes impeditivos);

5 anos, 1 mês e 6 dias (crimes comuns);

Total aproximado: 10 anos, 5 meses e 6 dias.

Entretanto, consoante já consignado, o apenado havia cumprido, até 25/12/2023, apenas 8 anos, 11 meses e 27 dias, não atingindo o lapso temporal mínimo exigido.

Dessa forma, embora se reconheça o equívoco na decisão agravada quanto à definição da base de cálculo dos crimes impeditivos, a readequação do cálculo não conduz à concessão do benefício, porquanto não preenchido o requisito objetivo cumulativo exigido pelo Decreto nº 11.846/2023.

Assim, a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada apenas para corrigir os fundamentos, mantendo-se, contudo, o indeferimento da comutação por fundamento jurídico diverso.

Arrimado em tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente, para retificar o cálculo dos crimes impeditivos, excluindo o delito de roubo majorado do referido cômputo, mantendo, entretanto, o indeferimento do benefício de comutação, por ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 3º, do Decreto nº 11.846/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)